Tribunal: TJMT
Processo: 1003282-75.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003282-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON FIDELIS DINIZ JUNIOR - CPF: 627.804.681-49 (ADVOGADO), VILMAR SEVERINO DOS SANTOS - CPF: 125.804.651-20 (AGRAVANTE), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (AGRAVADO), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADVOGADO EXEQUENTE. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante, que alegava a ilegitimidade ativa do advogado exequente para promover a execução dos honorários sucumbenciais fixados em seu favor. Sustentava, ainda, que o advogado não teria prestado serviço na fase de execução, o que afastaria seu direito ao recebimento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o advogado exequente detém legitimidade ativa para promover a execução dos honorários sucumbenciais arbitrados em seu favor; e (
ii
) analisar se a fixação da verba honorária poderia ser impugnada em sede de exceção de
pré
-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O advogado Jader Francisco Dei Ricardi atuou na fase de conhecimento da ação monitória, representando o executado e apresentando resposta ao pedido monitório, sendo o mandatário cadastrado nos autos da execução no momento da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença e fixou os honorários em seu favor.

O mandato não foi revogado, de modo que o advogado exequente permaneceu regularmente constituído e habilitado para a execução dos honorários sucumbenciais arbitrados.

A sentença que extinguiu o cumprimento de sentença e condenou o exequente ao pagamento dos honorários transitou em julgado, não sendo possível impugnar sua fixação por meio de exceção de
pré
-executividade, sob pena de violação da coisa julgada.

A tentativa de rediscutir a fixação dos honorários configura inovação processual indevida, pois o agravante não interpôs recurso no momento oportuno, operando-se a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O advogado que atuou na fase de conhecimento e permaneceu regularmente constituído nos autos tem legitimidade ativa para promover a execução dos honorários sucumbenciais fixados em seu favor.

A exceção de
pré
-executividade não pode ser utilizada para rediscutir verba honorária fixada em sentença transitada em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada e preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 502 e 523.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2192385-38.2023.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Podestá, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 15.08.2023; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 14249790420238130000, Rel. Des. Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível, j. 31.01.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminente
s
pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VILMAR SEVERINO DOS

SANTOS
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos
do
Cumprimento de Sentença n.º

0000965-37.2008.8.11.0059,
movido por
JADER FRANCISCO DEI RICARD
, rejeitou a

exceção de
pré
-executividade

oposta pelo agravante.

Para tanto,
o
agravante sustenta, em síntese, a ilegitimidade ativa do advogado
Jader Francisco Dei Ricardi
para promover a execução dos honorários sucumbenciais arbitrados em seu favor, sob o fundamento de que o referido causídico não teria atuado na fase de cumprimento de sentença.

Argumenta, ainda, que o advogado exequente não teria prestado serviço que justificasse o recebimento da verba honorária, razão pela qual a execução deveria ser extinta.

O pedido liminar recursal foi deferido
(Id.

267485780
).

C
ontraminuta
pelo desprovimento do recurso (Id.

268725292
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente agravo de instrumento decorre de execução de honorários sucumbenciais arbitrados em favor do advogado do
requerido
, Jader Francisco Dei Ricardi, na sentença que extinguiu o cumprimento de sentença proposto por Vilmar Severino dos Santos
, ora agravante,
contra Rogério Rocha de Andrade.

A ação monitória originária foi ajuizada por Vilmar Severino dos Santos, com base em cheques emitidos pelo
requerido
. Após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, foi instaurada a fase de cumprimento de sentença. No entanto, diante da inércia do exequente e do abandono da causa, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do executado.

O agravante, ao se deparar com a execução dos honorários promovida pelo advogado adverso, opôs exceção de
pré
-executividade, alegando a ilegitimidade ativa do exequente, sob o argumento de que Jader Francisco Dei Ricardi não teria atuado na fase de execução e, portanto, não faria jus ao recebimento da verba honorária.

A exceção foi rejeitada pelo juízo de primeiro grau, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Todavia, o recurso não merece provimento.

Isso porque restou demonstrado nos autos que o advogado Jader Francisco Dei Ricardi atuou na fase de conhecimento da ação monitória, representando o executado e apresentando resposta ao pedido monitório (Id. 57468304 - Pág. 11). Além disso, o mandato não foi revogado, sendo o agravado o advogado cadastrado nos autos da execução
no momento em que
foi proferida a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença e fixou os honorários em seu favor.

Nesse contexto,
não há que se falar em ilegitimidade ativa do agravado
.

Ademais,
a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do executado transitou em julgado (Id. 104519889). Assim, se o agravante discordava da fixação da verba
honorá
ria em favor do agravado, deveria ter interposto o recurso cabível no momento oportuno, o que não fez.

Dessa forma, a tentativa de impugnar
a fixação d
os
honorários
na sentença configura
inovação processual indevida, uma vez que a matéria já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão reconhecendo o excesso de execução, fixando os honorários advocatícios sobre o valor da indenização por danos morais – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Trânsito em julgado do título judicial exequendo que fixou a base de cálculo da verba honorária – Preclusão – Matéria sobre a qual operou-se a coisa julgada – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2192385-38.2023.8.26.0000; Relator (a):Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -29ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2023; Data de Registro: 15/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FASE DE CONHECIMENTO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA - RECURSO PROVIDO. Tendo em vista que transitou em julgado o Acórdão que fixou os honorários da fase de conhecimento, eventual alteração do julgado implicaria o afastamento do caráter imutável e indiscutível da decisão que faz coisa julgada, em premente afronta à pacificação dos litígios e a segurança jurídica almejada por esse instituto.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 14249790420238130000, Relator.: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 31/01/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2024)

Assim, mantém-se a decisão agravada que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, porquanto inexiste qualquer nulidade ou irregularidade na execução dos honorários advocatícios promovida pelo agravado.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025